Tribunal: TCU
Processo: 040.991/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2795/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.991/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carolina D Olivo Del Claro (XXX.440.569-XX); Dayse Carmelita da Cruz (XXX.435.306-XX); Diane Sousa Sales (XXX.274.123-XX); Felipe Lambach (XXX.972.739-XX); Juliana Pereira (XXX.803.809-XX); Julio Lopes de Souza Junior (XXX.900.639-XX); Leonardo Londero Orsolin (XXX.124.710-XX); Maria das Gracas Arruda de Sousa (XXX.164.823-XX); Michelle Rocha de Araujo Lima (XXX.085.934-XX); Tatiane Moroso (XXX.536.299-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.